Tribunal: STF
Processo: ARE 1352755
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SISTEMA DE PONTUAÇÃO DIFERENCIADA - COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO - NÃO RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO - EXCLUSÃO DO CERTAME - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - ILEGALIDADE - SENTENÇA MANTIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Realmente, analisando os autos, notadamente o documento de fls. 51, denota-se que a própria FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS, ao não acolher o recurso apresentado, por não apresentar a candidata o fenótipo esperado, consignou o seguinte:



    “Faz-se necessário esclarecer que até este momento não foram constatados indícios de falsidade na elaboração da autodeclaração.”



    Não existente qualquer falsidade na autodeclaração, a exclusão do candidato afigura-se absolutamente inviável, consoante estabelece o artigo 4º, parágrafo único, da Lei nº 1.259/2015, em redação que passo a transcrever:



    (...)



     Portanto, ainda que se considere ser correta a interpretação da cláusula nº 6.15 do edital por parte da Fazenda Pública e da Organizadora do certame, esta disposição acaba por conflitar, de forma inegável, com a própria legislação estadual de regência, afigurando-se absolutamente inválida.



    (...)



    Nestes termos, o controle exercido deve-se restringir à legalidade e legitimidade do ato praticado, bem como sobre os limites da atuação discricionária da Administração Pública.



    No entanto, no caso em exame, evidencia-se claríssima ilegalidade na conduta de excluir a recorrida do concurso público, hipótese que está a legitimar a atuação do Poder Judiciário.



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 454 e 636 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente